Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000317-66.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERCINA LOPES DE ANDRADE GALDINO - CPF: 185.149.102-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA CONCEICAO GALDINO - CPF: 020.740.872-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N. 1000317-66.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

SUSCITADO:
Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
– AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE NO JUÍZO SUSCITANTE – PROPOSITURA ANTERIOR – RISCO DE DECISÕES DIVERGENTES – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Ainda que inexista identidade de pedido e de causa de pedir entre a Ação de Abertura e Registro de Testamento e a de Inventário, esta última pode ser atingida por eventuais disposições testamentárias, o que gera a conexão por prejudicialidade.

“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
” (§ 3o do art. 55 do CPC).

Se a Ação de Inventário é processada no Juízo
suscitante
e foi distribuída antes da Ação Testamentária, ali devem tramitar ambas as causas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência n. 1007724-31.2018.8.11.0000 suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em razão de o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca ter se declarado incompetente para processar e julgar a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento.

O Juízo suscitado alega que o feito deveria ser julgado em conjunto com a Ação de Inventário que tramita no Juízo suscitante (3a Vara Esp. De Família e Sucessões) (ID 72464488, pág. 53).

Por sua vez, o juiz suscitante, aduz que não há conexão, nem risco de serem proferidas decisões conflitantes.

Manifestação do Ministério Público pela
improcedência
(ID 80035480).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000317-66.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência n. 1007724-31.2018.8.11.0000 suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em razão de o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca ter se declarado incompetente para processar e julgar a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento.

O Juízo suscitado alega que o feito deveria ser julgado em conjunto com a Ação de Inventário que tramita no Juízo suscitante (3a Vara Esp. De Família e Sucessões) (ID 72464488, pág. 53).

Por sua vez, o juiz suscitante, aduz que não há conexão, nem risco de serem proferidas decisões conflitantes.

O CPC estabelece no artigo 48 que, “
para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu
”, é competente o foro de domicílio do autor da herança, nesta hipótese, a comarca de Cuiabá.

E no art. 55,
caput
e §3o, dispõe:

“Art. 55
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§3o
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No caso concreto, não existe identidade dos pedidos ou entre as causa de pedir. No entanto, após a fase de abertura, homologação e registro de testamento, o cumprimento e a execução ocorrerão nos autos do Inventário.

Por conseguinte, o processamento daquele feito deve se dar na mesma Vara em que tramita a Ação de Inventário, visto que esta poderá ser atingida por eventuais deliberações contidas no testamento. Portanto, há conexão por prejudicialidade.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ABERTURA E REGISTRO DE TESTAMENTO – PROPOSITURA ANTERIOR DE AÇÃO DE INVENTÁRIO EM TRÂMITE NO JUÍZO SUSCITADO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PREJUDICIALIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1- Ainda que não haja conexão entre o Pedido de Abertura e Registro de Testamento e a Ação de Inventário, uma vez são diversas a causa de pedir e o pedido, já que o primeiro é procedimento de jurisdição voluntária, no qual o Estado exerce simplesmente atos de administração, enquanto que a segunda é procedimento de jurisdição contenciosa, que visa definir a partilha da herança que toca a cada herdeiro, é evidente a existência de prejudicialidade entre as demandas propostas, uma vez que eventuais disposições testamentárias poderão influenciar na ação de inventário.

2- Nos termos do artigo 55, § 3.o do Código de Processo Civil, deverão ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Na hipótese, ambas as causas devem tramitar perante o mesmo Juízo (...).”

(N.U 1009959-68.2018.8.11.0000, Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 07/02/2019, publicado no DJE 26/02/2019).

Posto isso, ambas as causas deverão ser processadas no Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, já que a Ação de Inventário foi distribuída antes do Pedido de Registro de Testamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedente o Conflito Negativo de Competência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021